Tribunal: TCU
Processo: 029.684/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1077/2023-TCU-Segunda Câmara Em análise, ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Superior Tribunal de Justiça em favor de Maria Aparecida Caixeta de Bezerra. Considerando que o ato em questão contempla o pagamento da vantagem "opção", de que trata o art. 2o da Lei 8.911/1994 (c/c art. 18 da Lei 11.416/2006); Considerando que, tendo como referência o disposto no art. 40, caput e § 2o, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998, o pagamento da vantagem mencionada proporcionou um acréscimo indevido aos proventos de aposentadoria da interessada em relação à última remuneração contributiva da atividade, tornando irregular a percepção da referida parcela; Considerando que, no caso dos autos, os requisitos de aposentadoria da interessada foram implementados após a promulgação da referida Emenda Constitucional, situação que não ampara o pagamento da "opção"; Considerando que a referida questão jurídica está em desacordo com a uníssona jurisprudência desta Corte de Contas acerca do assunto, consolidada a partir da prolação do Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário , por meio do qual se firmou entendimento no sentido de que: é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão ("opção"), aos servidores que implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria Considerando que o Supremo Tribunal Federal, acerca do pagamento da parcela "opção", tem decidido no mesmo sentido desta Corte de Contas, a exemplo dos Mandados de Segurança 37.657/DF e 37.934/DF; Considerando a sentença proferida em 13/8/2020 pela Excelentíssima Senhora Juíza Federal Substituta Diana Wanderlei nos autos do processo 1035883-44.2019.4.01.3400, que tramitou na 5a Vara da JFDF, determinando a aplicação do entendimento do Acórdão 2076/2005-TCU-Plenário aos substituídos na ação, que inclui a interessada nos presentes autos; Considerando que o entendimento do Acórdão 2076/2005-TCU-Plenário , cuja observância determinou a referida decisão judicial, não se aplica ao caso da Sra. Maria Aparecida Caixeta de Bezerra; Considerando que vantagem incluída nos proventos da recorrente sob o título " OPÇÃO CJ" não se confunde com a opção prevista no art. 2o da Lei 8.911/1994 (assim expressamente citada na sentença) e tampouco com aquela referida no § 2o do art. 193 da Lei 8.112/1990; Considerando que o Acórdão 2076/2005-TCU-Plenário , cuja observância foi expressamente determinada à União pela sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Federal, não cuidou da específica questão envolvendo o pagamento em cascata de "quintos" e da respectiva função comissionada, tomada por seu valor integral; Considerando que o Acórdão 2076/2005-TCU-Plenário teve por finalidade apenas orientar a revisão dos atos de concessão editados sob a inspiração da Decisão 481/1997; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Maria Aparecida Caixeta de Bezerra (XXX.399.886-XX), recusando o respectivo registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Superior Tribunal de Justiça, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 029.684/2022-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria Aparecida Caixeta de Bezerra (XXX.399.886-XX). 1.2. Órgão: Superior Tribunal de Justiça. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Superior Tribunal de Justiça, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 1.7.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, em especial da vantagem denominada "opção", comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 1.7.2. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação.